Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-57.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Associação - Inexigibilidade de débito e indenizatória - Descontos indevidos na aposentadoria do autor em prol da ré - Parcial procedência – Danos morais – Configuração, ante a existência de abalos psicofísicos experimentados pelo autor – Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.